Tribunal: TJDFT
Processo: 0704115-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704115-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TERESA PARANAGUA RIBEIRO AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDECI ARCANJO NOVAES DESPACHO À agravante para se manifestar acerca da petição de id 26608431 e documentos anexos (id’s 26608432, 26608433, 26608434 e 26608435). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR